Tribunal: STF
Processo: ARE 646895
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NORMA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NORMA COLETIVA DEFININDO A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF.



    1. O STF, no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a vedação constitucional de utilização do salário mínimo como base de cálculo para cálculo qualquer vantagem de servidor público ou de empregado, como o adicional de insalubridade.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de fixação da base de cálculo dessa vantagem por meio de lei ou de convenção coletiva de trabalho.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.